Tribunal: TJES
Processo: 5001218-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001218-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: LODOVICO ALVES CARNEIRO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. LAUDO IMPRESTÁVEL. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundos de ação indenizatória, na qual foram homologados os cálculos do laudo pericial, rejeitadas as impugnações das partes e indeferido o pedido subsidiário de realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial homologado observou os parâmetros fixados nas decisões anteriores do juízo da execução; e (ii) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação acerca das impugnações apresentadas pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial homologado desconsiderou decisões preclusas do juízo da execução ao incluir despesas médicas não comprovadas oportunamente e verbas relativas a férias em duplicidade, comprometendo sua validade.
4. A homologação do laudo pericial ocorreu sem apreciação das impugnações relevantes da agravante, em afronta ao dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1º, do CPC.
5. Verifica-se, ainda, a existência de anatocismo e adoção de base de cálculo variável não prevista no título executivo, bem como ausência de critérios objetivos para a apuração da verba “luto familiar”.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que decisões que apenas homologam cálculos, sem analisar as impugnações das partes, são nulas por ausência de fundamentação.
7. A perícia realizada se mostra imprestável, revelando-se imprescindível a realização de nova perícia contábil com observância aos parâmetros fixados judicialmente, nos termos do art. 480 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para anular a decisão agravada e determinar a realização de nova perícia contábil nos autos.

Tese de julgamento: “1. É nula a decisão que homologa cálculo pericial sem apreciação fundamentada das impugnações apresentadas. 2. O laudo pericial que desconsidera parâmetros judiciais fixados no processo é imprestável, impondo-se a realização de nova perícia.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, 502, 505, 507, 508, 509, § 4º, 480.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 10024111957619001, Rel. Des. Ana Paula Caixeta, j. 26.02.2015; TJPR, AI nº 0045111-25.2019.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen, j. 09.12.2019; TJPR, AI nº 0036420-90.2017.8.16.0000, Rel. Juíza Sandra Bauermann, j. 06.06.2018; TJES, AC nº 0025157-84.2012.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 21.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5001218-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:

LODOVICO ALVES CARNEIRO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, uma vez que irresignada com a decisão proferida em id. 55957791 dos autos de origem, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos do cumprimento de sentença n.º 0004994-61.1995.8.08.0030, proposto por
LODOVICO ALVES CARNEIRO
, que rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes autora e ré, bem como o pedido subsidiário de realização de nova perícia, homologando os cálculos do laudo pericial, determinando: 1. juntada de todos os extratos de contas vinculadas ao processo; 2. a intimação da parte credora para apresentar o valor atualizado do seu crédito, no prazo de 5 dias; e 3. a intimação de todas as partes para se manifestarem sobre os valores depositados nos autos, no prazo de 5 dias.

Em suas razões de id. 11966204, o agravante argumenta, em síntese que: i) os cálculos homologados pelo magistrado de primeiro grau padecem de equívocos, que geram prejuízo patrimonial indevido à agravante e enriquecimento ilícito dos agravados; ii) após a apresentação do laudo pericial de fls. 1.363/1.391, a EDP ofertou impugnação e parecer técnico de fls.1.407/1.419, por meio dos quais demonstrou que, ao contrário da conclusão do laudo pericial, há, na verdade, valor depositado a maior em favor da agravante (R$ 183.888,09); iii) as equivocadas conclusões do
expert
, já considerando o valor incontroverso depositado às fls. 1.089 (R$ 1.147.354,41), apontam como devido por parte dos réus a quantia de R$ 313.757,42, valor do qual deverá ser abatido, segundo ele, a importância controversa depositada às fls. 1.090 (R$ 157.014,03), restando em aberto o saldo de R$ 156.743,39 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos); iv) as incorreções que culminam em referida conclusão equivocada decorrem de utilização de base de cálculo indevida, apuração sem critério válido da verba “luto familiar” e sua atualização com parâmetros não demonstrados, presunção de danos materiais desacompanhados de documentação, cômputo de férias em dobro, além de anatocismo quanto aos juros incidentes sobre a indenização por danos morais; e v) a r. decisão agravada deve ser reformada, a fim de que seja designada audiência instrutória, com fulcro no artigo 477, § 3º, do Código de Processo Civil devendo o Nobre Perito esclarecer de forma objetiva os pontos suscitados pela EDP ou, ainda, a realização de nova perícia, com supedâneo no artigo 480 do mesmo Diploma Processual, haja vista que o trabalho técnico padece de erros crassos que o invalidam ao fim a que se destina.

Assim, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão recorrida, ante o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrentes do prosseguimento do cumprimento de sentença.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo, consoante id. 13529883.

Contrarrazões em id. 13697395, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo.

Pois bem.

Rememoro que, na origem, trata-se de ação indenizatória proposta em razão de acidente de eletroplessão que provocou lesões no primeiro agravado (Lodovico Alves Carneiro) e levou a óbito o filho dos segundo e terceiro agravados (José da Conceição Gama e Maria Madalena Amaral Gama), cujos pedidos foram julgados procedentes (após parcial reforma da sentença pelo Eg. Tribunal de Justiça) para condenar as Corrés Limaq – Linhares Máquinas Ltda. (empreiteira) e EDP, esta a aqui agravante, solidariamente, ao pagamento das seguintes verbas:

- Ao primeiro autor/agravado:

Danos morais: R$ 30.000,00 (com juros a partir do dano – 06/04/1993 –, e correção a contar da fixação final – acórdão de 29/04/2008);

Pensão mensal: no percentual de 30% da remuneração (salário, 13º salário, férias, abono de férias, adicionais, FGTS) que recebia, desde a data do evento (06/04/1993) e até recuperar totalmente a capacidade de trabalho (com juros a contar do dano – 06/04/1993 –, e correção “a partir do efetivo prejuízo, ou seja, também a partir do dano” – fl. 636);

Despesas com tratamento médico e hospitalar: até a convalescença (a serem liquidadas).

- Aos segundo e terceiro autores/agravados:

Danos morais: R$ 114.000,00 (com juros a partir do dano – 06/04/1993 –, e correção a contar da fixação final – acórdão de 29/04/2008);

Pensão mensal: no montante de 2/3 da remuneração (salário, 13º salário, férias, abono de férias, adicionais, FGTS) que a vítima recebia, até data em que completaria 25 anos, após o que deve ser reduzida a 1/3 e paga até 65 anos (com juros a contar do dano – 06/04/1993 –, e correção “a partir do efetivo prejuízo, ou seja, também a partir do dano” – fl. 636);

Despesas com funeral e luto: a serem liquidadas. 6. Ainda, foi imposto aos Réus o pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o total da condenação e, também, foi fixada multa à EDP, no equivalente a 1% sobre o valor da causa, pela oposição de embargos protelatórios.

Ainda, a lide secundária foi julgada procedente, para condenar o Banestes Seguros a ressarcir à agravante os prejuízos, observado o limite da apólice, compensando-se os valores eventualmente já pagos sob a rubrica indenização de seguro.

Os ora credores iniciaram, em fls. 1.021/1.074, a fase de cumprimento de sentença, requerendo a intimação da EDP para pagamento da importância de R$ 1.304.368,44 e da seguradora litisdenunciada para adimplir o montante de R$ 182.775,02.

Por sua vez, a agravante impugnou o cumprimento de sentença às fls. 1.099/1.136, bem como, procedeu com o depósito dos montantes de R$ 1.147.354,41 e R$ 157.014,03 (fls. 1.089/1.090). Ao final, requereu-se fosse declarado como devido o montante de R$ 1.136.287,35.

Assim, sobreveio a r. decisão de fls. 1.204/1.212, por meio da qual, entendeu o Magistrado de primeiro grau, em suma, por acolher em parte a impugnação da EPP, afastando o adicional de 20% por falta de título executivo judicial, extirpando o ressarcimento de despesas médicas por falta de comprovação documental mesmo após a oportunização para tal, excluindo a multa por embargos protelatórios da base de cálculo de incidência dos juros moratórios. Ainda, restou rejeitada a pretensão da devedora de compensação dos valores pagos às fls. 91, 93 e 94.

A questão relativa à suposta cobrança das férias em duplicidade foi analisada às fls. 1.307/1.308, em razão de aclaratório, sendo consignado que não há nenhum comando expresso determinando o pagamento em duplicidade das férias, todavia apenas após a perícia seria possível a verificação de eventual cobrança neste tocante.

Ato seguinte foi nomeado perito para elaboração de cálculos, sendo expressamente consignado que o mesmo deveria seguir os parâmetros definidos em referidas decisões, atentando ao depósito judicial realizado em 11.06.2015, apontando assim o saldo devedor naquela data, como forma de revelar se houve depósito superior ou inferior ao débito. Ainda, na hipótese de haver diferença em favor do credor, deveria o perito informar o montante devidamente atualizado.

O perito apresentou seu laudo e após impugnações das partes, esclarecimentos do mesmo e nova impugnação da agravante, houve a homologação do cálculo, versando a presente irresignação sobre dita decisão.

Segundo a tese recursal, em suma: i) o
e
xpert
insiste em reajustar o salário anualmente, em evidente afronta ao quanto determinado pelo MM. Juízo
a quo
, uma vez que não há determinação nos autos nesse sentido; ii) não obstante a impossibilidade de aferição da verba referente ao “luto familiar”, o
expert

entendeu por buscar, em “casos semelhantes”, qual teria sido o valor aplicado pelos magistrados naquelas ocasiões, valendo-se de montante definido em processos completamente alheios ao presente, realizando ainda sua atualização com parâmetros não demonstrados, o que não se pode admitir; iii) não obstante instado a se manifestar a respeito da ausência de comprovação das despesas médicas e funerárias, o perito apenas ratificou seu entendimento anterior, fixando valores conforme seu livre convencimento, haja vista a ausência de qualquer comprovante idôneo que justificasse a indenização no montante apurado pela perícia; iv) o perito manteve a duplicidade no cômputo das férias; e v) manutenção do anatocismo.

Posta a controvérsia, registro desde logo que, após analisar com acuidade os fundamentos ventilados pelo recorrente e nas contrarrazões, bem como os elementos existentes nos autos até o momento, chego a conclusão de que a decisão de origem não se sustenta.

Neste tocante, de plano, verifico inconsistência grave no laudo pericial homologado, que descumpriu decisão judicial preclusa da impugnação ao cumprimento de sentença nos autos quanto às despesas médicas não comprovadas, que, portanto, deveriam ser extirpadas do cálculo.

Ademais, apesar da também expressa decisão judicial anterior acerca da inexistência de título executivo quanto à duplicidade da verba “férias”, o perito confirmou referida duplicidade em resposta ao quesito 01 da agravante, mas não realizou o devido decote dos cálculos, sendo estes indevidamente homologados.

Tais situações, ante a evidente preclusão, impossibilitam o prosseguimento da execução sem a adequação dos cálculos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DOCUMENTOS QUESTIONADOS PELOS EXECUTADOS. TÍTULO EXECUTIVO EXECUTADO FIELMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE DISCUSSÃO. PAGAMENTO EFETUADO PELOS EXECUTADOS. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO A SER LEVADO NOS CÁLCULOS. GASTOS INCLUÍDOS APÓS A DEFLAGRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS QUE FIZERAM PARTE DA PETIÇÃO INICIAL E RECONHECIDOS COMO PARTE DO PAGAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De uma análise da r. sentença primeva, denota-se que a Magistrada a quo foi enfática em afirmar que os documentos ora questionados pelos agravantes fizeram parte do pagamento realizado pelos agravados. 2. Logo, sendo reconhecida pela juíza primeva a validade dos recibos ora impugnados pelos recorrentes, o título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4º), sendo
incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508)
. 3. Por outro lado, da mesma forma, não há como deixar de ressaltar, em consonância com o título executivo ora formado, que teria sido reconhecido na sentença exequenda a participação dos recorrentes na aquisição do terreno e da construção, e que, portanto, merecem ser levados em consideração para a adequação do correto valor a ser pago. 4. Assim, apenas tais documentos que ora foram mencionados na sentença a quo, é que deverão também fazer parte dos novos cálculos a serem realizados pelo setor da Contadoria. 5. Embora os documentos de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) estejam datados, respectivamente, de 30/09/2009 e 26/10/2009, não há como deixar de reconhecer que eles fizeram parte integrante da petição inicial da ação de conhecimento, logo, não devem ser excluídos do cálculo, já que restou comprovado o seu pagamento pelos exequentes. 6. Para a apuração do crédito devido não é necessária a realização de perícia contábil, uma vez que, além da determinação do valor depender apenas de cálculo aritmético apresentado pelo credor em memória discriminada e atualizada, à luz dos parâmetros estabelecidos na decisão exequenda. 7. A questão do valor do bem imóvel não é questão controversa, mas apenas o quantum que é devido pelos agravantes, ora executados, a título de indenização aos recorridos. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 27/Aug/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001005-36.2024.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Indenização por Dano Material)

Prosseguindo, apesar de ser necessária a confirmação técnica, entendo por verossímil a alegação de anatocismo no tocante aos danos morais, eis que a planilha acostada na inicial do agravo evidencia o equívoco do perito ao aplicar juros e correção ao valor já contemplado por tais acréscimos a partir de 11.06.2015.

Não bastasse, o recurso aponta que a base de cálculo utilizada pelo
e
xpert
se mostra variável durante todo o período, muito embora não tenha havido qualquer determinação, pelo título executivo, referente a salário reajustado, sendo devida a pensão apenas com base sobre a última remuneração com as atualizações legais (juros e correção monetária). Ademais, todos os valores devidos a título de pensão já estariam sendo reajustados pelo índice do INPC.

Neste tocante, o juízo de origem, ao homologar o laudo pericial, não se manifestou sobre a impugnação expressa da agravante, o que evidencia, numa primeira análise, nulidade da homologação de cálculos neste tocante por falta de fundamentação.

Registro que a mera afirmação, sobre tal questão, no sentido de que a base de cálculo estaria correta, não consiste em fundamentação sucinta, pois não externa as razões de decidir.

Neste mesmo sentido, resta evidente a falta de manifestação efetiva do juízo
a quo
sobre os critérios para aferição da verba referente ao “luto familiar”.

Registre-se que já decidiu este E. Tribunal de Justiça que “
Como orienta o excelso Supremo Tribunal Federal, [...] A motivação dos atos decisórios, enquanto indisponível garantia instituída em favor dos sujeitos da relação processual, constitui pressuposto de
validade e de eficácia
dos pronunciamentos jurisdicionais, daí porque quando deixa de explicitar os motivos que ensejaram seu convencimento, o Juízo a quo prolata sentença absolutamente nula, na esteira da iterativa jurisprudência dos Sodalícios pátrios.
” (TJES, Classe: Apelação, 005150006376, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Neste mesmo sentido, a jurisprudência reputa nula a decisão que se limita a homologar os cálculos apresentados, sem a necessária fundamentação, ainda que concisa:

APELAÇÃO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - SENTENÇA QUE APENAS HOMOLOGA CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA. - Em observância ao art. 93, IX, da CF/88, as decisões do Poder Judiciário devem ser providas de fundamentação, sob pena de nulidade - Evidenciado que o Juiz de primeiro grau homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo sem indicar a razão pela qual desprezou os cálculos elaborados pelas partes, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação - Preliminar acolhida e decisão cassada. (TJ-MG - AC: 10024111957619001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 26/02/2015, Data de Publicação: 04/03/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA O LAUDO PERICIAL SEM ANALISAR AS TESES TRAZIDAS PELA PARTE NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE – DECISÃO CASSADA. 1. A fundamentação da decisão constitui condição de validade (artigo 93, IX, da Constituição da Republica) e sua falta impõe a decretação de nulidade da mesma. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 0045111-25.2019.8.16.0000 Rolândia, Relator: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 09/12/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ATO QUE IMPLICA EM OFENSA AO ARTIGO 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0036420-90.2017.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Juíza Sandra Bauermann - J. 06.06.2018) (TJ-PR - AI: 00364209020178160000 PR 0036420-90.2017.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 06/06/2018, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2018)

Todo o exposto configura a nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação, o equívoco na homologação do laudo pericial e, por fim, a imprestabilidade do próprio laudo pericial.

Tal conclusão se baseia especialmente na ausência de observância dos parâmetros já fixados na origem pela perícia realizada nos autos. E, registre-se, a possibilidade de realização de nova perícia encontra amparo na jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU X ITR. CRITÉRIOS ESPACIAL E DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O c. STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, concluiu que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966) (REsp 1112646/SP). 2. A definição do imposto cabível, se IPTU ou se ITR, depende da análise do critério espacial (o local onde está inserido o bem imóvel) e da destinação do imóvel, com preponderância deste último. 3. A prova pericial consistente em vistoria depende do exame no bem imóvel objeto da perícia, não cabendo ao perito tecer considerações sobre documentos e, partir destas considerações, deixar de vistoriar in loco a região. 4.
Ausência de respostas a quesitos ou, ainda, respostas inconclusivas, que nulificam a perícia e, em consequência, a Sentença nela baseada.
5. Falta de designação de audiência para oitiva do perito e das testemunhas que também caracterizam o cerceamento do direito de defesa. 6. Sentença anulada. 7. Recurso conhecido e provido. (Data da publicação: 30/out/2020, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Número: 0012067-63.2014.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. PROVA PERICIAL. REAJUSTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ABUSIVIDADE PELO CRITÉRIO DA SINISTRALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA ATUARIAL. PERÍCIA INCOMPLETA E INCONCLUSIVA. NOVA PERÍCIA. NECESSIDADE. OMISSÃO EXTIRPADA. EFEITOS INFRINGENTES APLICADOS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍICO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1 - Os autos retornaram para novo julgamento dos recursos de embargos de declaração, conforme as balizas tecidas pela decisão proferida no âmbito da corte de superposição (STJ), defluindo daí que de fato o acórdão que apreciou os recursos integrativos realmente padece de omissão quanto à prova pericial produzida, já que se manteve silente quanto a questão. 2 Segundo o STJ [...] o exame da abusividade do reajuste por aumento de sinistralidade, por ser questão de reserva de perícia e por haver o dever do Judiciário de não o promover o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deve ser em concreto (fl.1.579). 3
Sucede que ao revisitar o conteúdo da prova pericial produzida, constata-se que ela é inconclusiva e incompleta, já que não houve pronunciamento acerca do acervo documental solicitado pelo expert, reclamando a necessidade de que seja realizada nova perícia.
4 Afinal
constatada a deficiência da prova técnica da forma como realizada, bem como sua indispensabilidade conforme orientação do STJ, impõe-se a aplicação da regra prevista no art. 480 do CPC/15, determinando-se a realização de nova perícia.
5 Embargos de declaração opostos por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico parcialmente providos para extirpar a omissão quanto a prova pericial e, imprimindo-lhes efeitos infringentes, suscitar, de ofício, preliminar de nulidade da sentença, em virtude do error in procedendo evidenciado, para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para os fins de prosseguimento do feito com a produção de prova pericial atuarial necessária ao deslinde da controvérsia. 6 - Embargos de declaração opostos pela Associação dos Servidores do Departamento Estadual de Cultura, prejudicados. (Data da publicação: 21/mai/2021, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Número: 0025157-84.2012.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES)

Desta feita, por economia processual e por ter sido possível adentrar em todas as matérias sob debate ante o avançado estágio do feito, conclui-se que o recurso comporta provimento para se determinar desde logo a realização de nova perícia nos autos, que deverá observar os parâmetros já fixados nos autos para cálculo dos valores devidos, consoante exposto na fundamentação deste voto.

Face ao exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.